Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-24.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA BRANCA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE EM VIRTUDE DA NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DA FACA. NÃO CABIMENTO.

1. A tese absolutória não deve ser acolhida, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que o réu agiu de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração do bem da vítima.

2. A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.

3. Diante do inequívoco emprego de uma faca, como arma branca, mostra-se acertada a incidência da causa de aumento de pena, sendo completamente desnecessária a sua apreensão, eis que a majorante decorre do incremento da ameaça perpetrada contra a vítima e seu emprego está devidamente demonstrado pelos elementos de prova colhidos nos autos.

4. Recurso desprovido.